Tribunal: STF
Processo: MS 38175
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Frederick Wassef, em benefício próprio, em face de ato praticado pela Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal, na denominada CPI da Pandemia, que aprovou o requerimento nº 1376/2021 e autorizou a quebra de sigilo fiscal do impetrante.



    Narra o impetrante que o requerimento em questão foi 



    “aprovado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, na medida em que determina de modo absolutamente inconstitucional, ilegal e arbitrário a quebra de sigilo fiscal de uma pessoa que não é investigada pela referida comissão, que vem sendo perseguida em razão de sua profissão de advogado, sem qualquer fundamentação idônea e por período que extrapola aquele objeto da investigação.”



    Ressalta que 



    “a referida CPI foi instaurada exclusivamente com o escopo e objeto de investigar apenas e tão somente questões, temas e pessoas relacionadas à pandemia, Ministério da Saúde, Governo Federal e empresas e empresários que forneceram ou prestaram serviço durante a crise nacional de saúde por decorrência da COVID-19.”



    Nesse contexto, esclarece que 



    “não tem qualquer relação com os fatos apurados pela CPI da Pandemia. Não possui qualquer ligação com o Governo Federal ou seus Ministros e Ministérios, tampouco com empresas ou empresários do ramo da saúde e que atuaram ou atuam junto ao Governo Federal na Pandemia.”



    Assevera que 



    “sua relação profissional com o Presidente da República ou alguns membros de seu núcleo familiar se refere somente à prestação de serviços jurídicos, direito esse expressamente garantido pela Constituição Federal e que deve ser respeitado para o nobre exercício desse munus, essencial à Justiça e ao Estado Democrático de Direito.”



    Prossegue argumentando que “não houve qualquer menção ao nome do Impetrante pelos depoentes da CPI, de modo que, até o presente momento, não há mínimo lastro probatório ou sequer um único indício apto a indicar alguma participação, ainda que mínima, nos fatos investigados pela Comissão”, sendo evidente, ao se ver que



    “os Parlamentares de oposição ao Governo Federal, ao longo dos trabalhos da CPI, têm realizado diversas especulações e ilações envolvendo o Impetrante, mas sem indicar qualquer mínimo elemento de informação que pudesse justificar tais ilações. Nota-se, como dito, uma motivação de caráter exclusivamente pessoal e que, portanto, foge da função e da finalidade públicas de uma Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada no Parlamento.” 



    Ressalta a ocorrência de uma 



    “completa devassa nas atividades fiscais deste Impetrante nos últimos 5 (cinco) anos é a completa ausência de justificativa e fundamentação idôneas para tanto. O referido Requerimento aprovado pela CPI é absolutamente genérico e se furta a apresentar qualquer justificação concreta que permita concluir pela necessidade da medida tão gravosa em relação ao Impetrante.” 



    Destaca que o requerimento formulado de quebra de dados fiscais constitui ato inconstitucional, desproporcional e carente de fundamentação, que fere as prerrogativas dos advogados, reconhecidas na Magna Carta e no Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei nº 8.906/94). 



    Insiste, por todas essas razões, que a medida impugnada “busca realizar uma ilegal devassa na vida fiscal do ora impetrante com o único fim de buscar persegui-lo no futuro.” 



    Ao defender a presença da fumus boni iuris e o periculum in mora, pede o deferimento da liminar para suspender “qualquer determinação da CPI da Pandemia de quebra de sigilo fiscal do Impetrante, notadamente referente ao Requerimento n. 1376/2021.” 



    No mérito, requer a concessão da segurança para 



     “declarar a nulidade da determinação da CPI da Pandemia de transferência de sigilo fiscal do Impetrante de todos os seus efeitos, determinando-se a destruição geral e irrestrita de todos os dados sigilosos relativos ao Impetrante caso já tenham sido produzidos.” 



    Aos 20/8/21, solicitei prévias informações à autoridade impetrada, que foram prontamente prestadas (Petição/STF nº 82021/21).



    Ato contínuo, deferi o pedido de liminar para suspender a quebra do sigilo fiscal de Frederick Wassef, determinada no Requerimento nº 1376/2021, bem como solicitei informações complementares.



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República Augusto Aras, opinou pela 



    “concessão parcial da ordem, apenas para delimitar o alcance da medida decretada mediante a aprovação do ato coator ao período posterior a março de 2020, assim como para determinar a manutenção de sigilo de dados que sejam alheios ao objeto da investigação realizada pela comissão parlamentar de inquérito, ficando prejudicado o exame do agravo interposto.” 



    É relatório. 



    Decido.



    Segundo informações obtidas junto ao sítio eletrônico do Senado Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a pandemia da COVD-19 concluiu os seus trabalhos, com a aprovação do relatório final, ocorrida na última terça-feira.



    Essa circunstância, portanto, implica a prejudicialidade da apreciação do presente mandamus, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Suprema. Vide:



    “Agravo Interno em Mandado de Segurança. Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento das suas atividades. Perda Superveniente do Objeto. Prejudicialidade do Writ. Desprovimento do agravo. 1. Extinta a Comissão Parlamentar de Inquérito pela conclusão dos seus trabalhos tem-se por prejudicado o mandado de segurança por perda superveniente do objeto, não mais existindo legitimidade passiva do órgão impetrado. Precedentes. 2. A instauração de nova CPI nos mesmo moldes da comissão da qual dimanou o ato atacado pelo presente mandamus não tem o condão de superar a prejudicialidade decorrente da extinção da primeira CPI. 3. Agravo interno julgado improcedente em votação unânime da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, com fixação de multa nos termos do art. 1.021, §4º, CPC” (MS n. 34318 AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/6/17 – grifei). 



    “MANDADO DE SEGURANÇA - COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO - EXTINÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO - AÇÃO MANDAMENTAL PREJUDICADA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que - impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito - vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes” (MS n. 25995 AgR-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 18/9/9 – grifei). 



    Pelo exposto, julgo prejudicado o presente mandamus por perda de seu objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Prejudicada a apreciação do agravo regimental (Petição/STF nº 86724/21) contra o provimento monocrático de natureza cautelar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente